Tribunal: TJSP
Processo: 1001236-07.2023.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Autora que nega a contratação de cartão de crédito consignado – Sentença de parcial procedência – RECURSO DO RÉU – Parcial admissibilidade do pedido de reforma – Prova pericial que concluiu pela falsidade da assinatura digital no contrato – Inexigibilidade dos débitos – Falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC) – Súmula 479 do C. STJ – Manutenção da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Autora que nega a contratação de cartão de crédito consignado – Sentença de parcial procedência – RECURSO DO RÉU – Parcial admissibilidade do pedido de reforma – Prova pericial que concluiu pela falsidade da assinatura digital no contrato – Inexigibilidade dos débitos – Falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC) – Súmula 479 do C. STJ – Manutenção da devolução dos valores indevidamente descontados – Danos morais cognoscíveis in re ipsa – Quantum indenizatório (R$ 7.590,00) que não comporta redução – Descontos indevidos em verba de caráter alimentar – Precedentes desta C. Câmara – Valor a ser restituído pela autora que deve ser atualizado desde a data da efetiva disponibilização – Aplicação do Tema Repetitivo 1.059, firmado pelo C. STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, em menor extensão.